Tribunal: TJES
Processo: 0005881-85.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005881-85.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA PAULA SANTANA BARROSO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005881-85.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANA PAULA SANTANA BARROSO, RICARDO SANTOS GOMES

Advogado do(a) APELADO: DANIELA DIAS ALVES - ES34199
Advogado do(a) APELADO: RENATO BASTOS DYNA MARCHEZINI - ES27930-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ABSOLVIÇÃO - FIXAÇÃO PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL- APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE EM CONTINUIDADE DELITIVA - DETRAÇÃO PENAL -- PRESCRIÇÃO PARCIAL - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. vejo motivos para modificar de forma parcial a sentença proferida, no que diz respeito à prescrição do delito previsto no artigo 102, caput, da Lei 10.741/2003, bem como o regime inicial de cumprimento da pena, não merecendo retoque os demais termos sentenciais. Recursos parcialmente providos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005881-85.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA PAULA SANTANA BARROSO, RICARDO SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DANIELA DIAS ALVES - ES34199
Advogado do(a) APELANTE: RENATO BASTOS DYNA MARCHEZINI - ES27930-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...]consta do inquérito policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que entre os meses de abril a agosto de 2018, na Avenida Mateus Cunha Fundão, n° 931, bairro Boa vista, nesta Cidade de São Mateus/ES, os ora denunciados, em comunhão de esforços e com abuso de confiança, subtraíram 02 (dois) cartões de crédito pertencentes a vítima Carmem Feitosa Santa Ana, bem como, em outras 02 (duas) ocasiões, obtiveram vantagem ilícita em prejuízo da vítima idosa, ao induzi-la em erro mediante artifício ardil; tudo conforme testificado através dos extratos de fls. 06/26, Comprovantes de Empréstimos/Financiamentos de fls. 27/45, Boletim Unificado de n° 36958096 de fl. 48/49 e Documentos de fls. 57/81 e 88/115 dos autos.

Eclode do presente procedimento investigativo, que entre as datas declinadas, a primeira denunciada, na companhia de seu noivo, Ricardo Santos Gomes, segundo denunciado, passou a fazer visitas semanais à casa de sua avó, vítima no presente procedimento, a senhora Carmem Feitosa Santa Ana, bem como, mais precisamente entre Junho a agosto, passou a ali residir, afirmando que se encontrava em período de férias da faculdade, motivo pelo qual passaria um tempo com sua progenitora.

Ademais emerge da peça informativa, que em maio do presente ano, a vítima sentiu falta de um de seus cartões de crédito, bandeira Mastercard, que utilizava comumente para suas obrigações, tendo procurado o objeto por toda a residência, inclusive com a ajuda de sua

neta, ora imputada, sendo que ao final, após não localizar o cartão, solicitou a primeira denunciada para que cancelasse tal cartão diante de eventual perda.

Ocorre que, conforme extratos bancários anexos às fls. 06/26, Ana Paula Santana Barroso, não só deixou de cancelar o cartão, como também foi responsável por sua subtração, haja vista que passou a efetuar desenfreadamente compras com o mesmo, bem como realizar diversas operações bancárias, tais como empréstimos, financiamentos, resgates de aplicação e adiantamento de salários pertencentes a vítima, tudo com a ajuda e apoio de seu noivo Ricardo Santos Gomes.

Depreende-se ainda, que não satisfeita com a deterioração do patrimônio de sua progenitora, a imputada em 14 de junho de 2018, subtraiu o segundo cartão de crédito/débito pertencente a vítima, bandeira VISA, tendo, se utilizado das senhas que sua avó deixava anotadas em uma caderneta que era guardada em um criado mudo de conhecimento dos denunciados. Nessa toada, de posse do segundo cartão, os denunciados passaram a novamente deteriorar o patrimônio da vítima, com diversas compras, empréstimos, assinaturas de contratos que conhecimento, tais como: Spotify e Globo.com. progenitora nunca teve qualquer

Extrai-se ainda do presente inquérito que, em 26 de julho de 2018, a vítima teria entregado a Ana Paula o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), referentes a um aluguel de uma residència de Carmem, para que efetuasse um depósito em sua conta, tendo a denunciada se dirigido a agência da Caixa Econômica Federal e efetuado um depósito de envelope vazio, entregando, inclusive, o comprovante do suposto depósito a sua avó , conforme se denota às fls. 89 e 114 dos autos .

Por fim, em 03 de agosto de 2018, a denunciada, utilizando-se do mesmo modo de agir, obteve vantagem ilícita, ao passo que a vítima teria lhe entregue o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) para que efetuasse novamente um depósito, tendo aquela efetuado depósito de envelope vazio, entregando o comprovante da suposta transação a

idosa, conforme se denota às fls. 90 e 114 dos autos. Insta consignar, que entre empréstimos, adiantamento salarial, resgate de aplicação, transferências, saques e compras com o cartão de crédito/débito os denunciados deram um prejuízo a vítima de aproximadamente R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), sendo a ofendida pessoa idosa que já contava com 74 (setenta e quatro) anos à época dos fatos[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes ANA PAULA SANTANA BARROSO e RICARDO SANTOS GOMES, condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 155,§4°, inciso II e IV (duas vezes), ambos do Código Penal Brasileiro, e artigo 102, caput, da Lei 10.741/2003, à pena de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa da apelante ANA PAULA SANTANA BARROSO, requer a reforma da sentença, a fim de que esta seja absolvida.

Pugna ainda que caso seja mantida a condenação, a fixação da pena base em seu mínimo legal, para ambos os crimes, sendo aplicada a fração de no que diz respeito à continuidade delitiva, e regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso do que o estabelecido.

Por derradeiro pede que seja reconhecido o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, para efeitos de detração da pena privativa de liberdade e gratuidade de justiça.

A defesa de RICARDO SANTOS GOMES, requer a reforma da sentença, a fim de que este seja absolvido.

Pugna ainda que caso seja mantida a condenação, a fixação da pena base em seu mínimo legal, para ambos os crimes, sendo aplicada a fração de no que diz respeito à continuidade delitiva, e regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso do que o estabelecido.

Por derradeiro pede que seja reconhecido o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, para efeitos de detração da pena privativa de liberdade e gratuidade de justiça.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, vejo motivos para modificar de forma parcial a sentença proferida, no que diz respeito à prescrição do delito previsto no artigo 102, caput, da Lei 10.741/2003, bem como o regime inicial de cumprimento da pena, não merecendo retoque os demais termos sentenciais.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono o depoimento da vítima:

[...] QUE tem uma neta de nome ANA PAULA SANTANA BARROSO, que foi, juntamente com seu noivo RICARDO SANTOS GOMES, passar uns dias de férias em sua casa; Que esta neta ficou em sua residência por cerca de dois meses; Que durante a estadia de sua neta a declarante percebeu que seu cartão de crédito havia sumido, pelo que acreditou que havia perdido; Que então a declarante comunicou para a neta sobre a perda do cartão de crédito da bandeira Master Card, do Banco do Brasil e pediu para que esta providenciasse o cancelamento junto à administradora; Que alguns dias depois a declarante percebeu o sumiço de um outro cartão de crédito da bandeira VISA, razão pela qual foi até o banco do Brasil para fazer o cancelamento; Que já no banco a declarante contou a situação, que este já era o segundo

cartão desaparecido e que já havia cancelado o primeiro, ocasião em que foi informada pela atendente que não havia nenhum cartão cancelado; Que em uma outra ocasião a declarante recebeu uma fatura de um desses cartões, no valor aproximado de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais); Que a declarante mostrou a fatura para suas filhas, que analisaram e viram que havia várias compras efetuadas em diversas lojas na cidade de Linhares/ES; Que então foi novamente até o banco onde pôde descobrir que sua neta era quem estava de posse do seu cartão fazendo compras e inclusive empréstimos em altos valores sem o conhecimento da declarante e juntamente com o seu noivo RICARDO SANTOS GOMES.; Que por conta de tais fatos a declarante começou a se lembrar a neta havia dito que não era para ir ao banco retirar extrato por conta de uma ação que tramitava no Juizado Especial e que o Juiz estava vistoriando sua conta; que também se lembrou que a neta também se apoderou de sua identidade, para que a declarante ficasse impossibilitada de ir ao banco e descobrir os desfalques; Que inclusive, até a cópia da identidade da declarante foi subtraída por sua neta; Que a declarante e sua família se lembraram dos bens que estavam sendo adquiridos por sua neta e por RICARDO, que extrapolavam os seus ganhos, uma vez que ANA PAULA não trabalhava, recebendo apenas uma ajuda de custo por estágio no fórum de Linhares, no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) , além de uma pensão paga pelo pai, no valor aproximado de mil reais

e RICARDO trabalhava como vendedor na loja da Cacau Show, ganhando cerca de um salário mínimo; Que no mês de maio do corrente ano a neta e RICARDO bancaram sua festa de noivado demonstrando um gasto exorbitante, que teria sido pago pelos próprios noivos, além pagarem também uma festa de aniversário para a declarante; Que RICARDO e sua neta fizeram empréstimo no nome da declarante no valor aproximado de R$37.000,00 (trinta e sete mil reais); Que o valor total do prejuízo foi cerca de R$70.000,00 (setenta mil reais); Que atualmente a declarante está endividada com diversas compras também realizadas no cartão de crédito; Que os filhos da declarante fizeram uma reunião para esclarecer o ocorrido com a neta e seu noivo,

contudo apenas RICARDO compareceu; Que na ocasião, RICARDO confessou que foi ele quem subtraiu o cartão da declarante, dizendo

ainda que teve acesso à senha quando procurou em uma pequena agenda dentro da gaveta; Que RICARDO disse que a neta não está envolvida, contudo a declarante não acredita, uma vez que ambos estavam desfrutando dos valores que eram furtados; Que foram feitas diversas compras nesta cidade de São Mateus e também na cidade de Linhare [...] ( Carmem Feitosa Santa Ana - vítima - em esfera policial)

Além da oitiva da vítima, depreende-se do conjunto probatório integrante dos autos, que está inequivocamente comprovada a materialidade e também a autoria dos apelantes, quanto à prática dos delitos aos mesmos imputados, não havendo dúvidas de que estes tinham plena consciência dos seus atos e de suas consequências.

Com relação aos pedidos de absolvição dos apelantes, fica cristalino, por meio do teor do autos, a materialidade dos tipos penais imputados a estes, para tanto basta observar os extratos obtidos junto à instituição que administra os cartões, onde estão descritas as compras feitas de forma indevida, com os cartões furtados da vítima, bem como o desvio do dinheiro do aluguel, que deveria ser depositado e foi subtraído pelo apelantes, fatos estes que tornam impossível o acolhimento dos pedidos de absolvição ora formulados.

No que diz respeito aos pleitos para fixação da pena-base dos apelantes em seu mínimo legal, alegando que a fundamentação usada foi inidônea; em análise criteriosa, verifico que as circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas, o que fez com que o magistrado sentenciante fizesse a exasperação da pena base, de forma adequada e proporcional, não merecendo êxito o referido pedido.

Em relação ao pedido de fixação do patamar de , para o aumento da pena no que tange à continuidade delitiva, é necessário que seja analisado de forma escorreita.

No que tange ao artigo 155, §4°, incisos II e IV do Código Penal, muito embora aleguem os recorrentes, que a fração de foi aplicada de forma equivocada, sendo tal fração demasiada, em uma leitura pormenorizada, é possível extrair dos autos que durante o período, de aproximadamente 04 (quatro) meses, em que os cartões da vítima permaneceram em posse dos autores, foram perpetradas diversas subtrações, ultrapassando a quantidade de 7 (sete), que justifica a aplicação de maior fração, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 1º, INCISO I, DA LEI N. 8.137/1990. DOSIMETRIA. REGISTRO CRIMINAL. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO DELITO EM ANÁLISE. MAU ANTECEDENTE CONFIGURADO. GRAU DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CRIME CONTINUADO. NÚMERO DE INFRAÇÕES PENAIS COMETIDAS. NORMATIVIDADE APLICÁVEL À ESPÉCIE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] IV - Grau de exasperação da pena-base. O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Na hipótese, o

aumento de 10 (dez) meses na pena-base para duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - maus antecedentes e consequências do crime - encontra-se razoável e proporcional ao caso, considerando o intervalo entre a mínima e a máxima para o delito constante do art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990.

V - A jurisprudência desta Corte Superior, no caso de tributo apurado e não recolhido mensalmente, em meses contínuos, cada lançamento tributário constitui uma infração penal. Precedentes. De outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a exasperação da reprimenda, em razão da continuidade delitiva, prevista no art. 71, caput, do Código Penal, se dá em função do número de infrações praticadas: 2 (duas) dá azo ao aumento de 1/6 (um sexto); 3 (três) correspondem a 1/5 (um quinto); 4 (quatro) enseja 1/4 (um quarto); 5 (cinco) majora-se em 1/3 (um terço); 6 (seis) exaspera-se em 1/2 (um meio); e 7 ou mais infrações na razão de 2/3 (dois terços). In casu, a Corte de origem, soberana na análise da prova, asseverou que foram praticadas 60 (sessenta) oportunidades delitivas entre 01/2006 a 12/2010. Para tanto, foi exasperada a pena em 2/3 (dois terço). Desta feita, não há se falar em ilegalidade.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 796.565/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

Em relação ao artigo 102, caput, da Lei 10.741/2003, também há pedido formulado para que seja reconhecida a fração de .

Merece atenção especial o presente artigo, isto porque, em uma análise acurada, constato a ocorrência da prescrição retroativa, tendo em vista que a pena base em concreto foi dimensionada em 01 (um) ano.

Em conformidade com o STF, a prescrição dos crimes em continuidade delitiva se dá pela pena base fixada em sentença, não devendo ser levado em conta o acréscimo oriundo da continuidade, mas apenas com relação à pena base. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO, POR DIVERSAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCRIÇÃO PARCIAL DE CRIMES. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL RELATIVAMENTE AOS DEMAIS NÃO PRESCRITOS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO IMPROVIDO. [...] II – Nos termos da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal, quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação [... ]. O art. 119 do Código Penal - CP, por sua vez, dispõe que, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”. (HC 240282 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024)

Isto posto, verifico que desde o recebimento da denúncia, na data de 08/03/2019, até a data de prolação da sentença, em 19/07/2023, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Com base no Código Penal é possível verificar que a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, de acordo com o artigo 109, V:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

[...] V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; [...]

Diante do exposto, reconheço a prescrição com relação ao delito previsto no artigo 102, caput, da Lei 10.741/2003.

Levando em conta o reconhecimento da prescrição com relação ao artigo 102, caput, da Lei 10.741/2003, a pena em definitivo assume novo patamar, passando a 07 (sete) anos, 09 (nove) meses, e 10 (dez) dias, motivo pelo qual fixo o regime de cumprimento inicial da pena imposta como sendo o semiaberto, conforme artigo 33, §2°, “b”.

Por fim, com relação aos pleitos de gratuidade de justiça e de detração penal, deixo de analisar os mesmos, tendo em vista que a competência para tal análise diz respeito à execução penal.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)